Tribunal: TJBA
Processo: 8001662-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001662-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO ROCHA PIRES FILHO Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES AGRAVADO: RADIO JACOBINA FM LTDA e outros Advogado(s):CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo locador (Agravante) contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel comercial, nos autos da Ação de Despejo nº 8001200-28.2024.8.05.0137. 2. Os fatos relevantes. O Agravante alega infração contratual por suposta sublocação/cessão não consentida (vedada pela Cláusula 9ª do contrato original) e inadimplência de aluguéis e encargos desde dezembro de 2023/janeiro de 2024, requerendo o despejo liminar. A locatária original (primeira Agravada) e a atual ocupante (segunda Agravada), que utiliza o imóvel em razão de contrato de arrendamento de estação de rádio firmado entre elas, contestam a ocorrência de sublocação vedada, argumentam consentimento tácito do locador à ocupação (por ter recebido aluguéis por longo período após o início do arrendamento) e afirmam que a inadimplência decorreu da recusa do Agravante em receber o valor do aluguel até então vigente (R$ 2.000,00), em virtude de exigência unilateral de aumento para R$ 5.000,00, o que motivou o ajuizamento de Ação de Consignação em Pagamento (Processo nº 8000548-11.2024.8.05.0137). 3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar de despejo. O Relator, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, notadamente a probabilidade do direito à retomada liminar do imóvel com base na alegada infração contratual e/ou na falta de pagamento. III. Razões de decidir 5. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos não evidenciados de forma inequívoca na fase de cognição sumária. 6. A alegação de infração contratual (sublocação/cessão vedada) é enfraquecida pela ambiguidade da Cláusula 9ª do contrato de locação, cuja redação ("bens OU equipamentos") gera dúvida fundada sobre seu alcance abranger o próprio imóvel. 7. Há controvérsia sobre o consentimento tácito do locador quanto à ocupação do imóvel pela segunda Agravada, considerando o recebimento de aluguéis por período prolongado após o início do contrato de arrendamento, o que demanda análise sob a ótica da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), inviável sem dilação probatória. 8. A inadimplência dos aluguéis é incontroversa, mas sua causa é objeto de disputa substancial. A existência de notificação extrajudicial enviada pelo próprio Agravante exigindo aumento expressivo e unilateral do valor do aluguel (de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00) confere plausibilidade à tese das Agravadas de recusa injustificada do credor em receber o valor anterior, configurando indícios de mora creditoris e afastando a probabilidade do direito necessária para a liminar por falta de pagamento. A Ação de Consignação em Pagamento ajuizada reforça essa controvérsia. 9. A complexidade fática e a existência de controvérsia jurídica relevante sobre os fundamentos do pedido de despejo (infração contratual e causa da mora) afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para o deferimento da medida liminar, sendo prudente aguardar a instrução processual. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001662-71.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO ROCHA PIRES FILHO e como apelada RADIO JACOBINA FM LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Agravo Interno julgado prejudicado.